Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em especial quando o conjunto probatório demonstrar, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime patrimonial, com destaque ao relato harmônico e detalhado da vítima, corroborado pela prova testemunhal. A apreensão e a perícia do armamento mostram-se dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. O cometimento do crime pelo agente que cumpre pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais e o descompromisso com o processo de ressocialização. O legislador não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada ao caso concreto.